Tribunal: TJMT
Processo: 1026218-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1026218-70.2020.8.11.0000
Agravante: CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA
Agravado: MUNICÍPIO DE JANGADA
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA em face da decisão prolatada pela MM.a JUÍZA DA VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE/MT, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos n.o 1001359-88.2020.8.11.0032, que objetivava a sua convocação e nomeação para o cargo de Motorista de ônibus escolar - Nível Fundamental Incompleto + CNH Categoria “D” da Prefeitura Municipal de Jangada/MT, para o qual fora aprovada mediante concurso público, ao argumento da ocorrência de preterição.
Argumenta o Agravante que fora aprovada, na 4.a posição no concurso público para provimento de vagas do cargo de Motorista escolar, nos temos do Edital de Abertura n.° 01/2014, de 21 de maio de 2014, da Prefeitura Municipal de Jangada - Secretaria Municipal de Administração.
Assevera que o concurso ofertou 07 (sete) vagas imediatas, sendo que já foram preenchidas 06 (seis), nos termos do Decreto n.o 026/2014.
Discorre que especificamente para a linha de ônibus em que foi aprovado para cadastro de reserva foram nomeados o primeiro e o segundo lugar, sendo que em obediência a ordem lógica de classificação, o próximo a ser nomeado seria o terceiro classificado, no entanto, este renunciou expressamente a sua vaga, cabendo, portanto, a sua nomeação.
Menciona que, ao invés de convocar os aprovados, o ente público tem realizado a contratação temporária de servidores para realizar as funções do cargo de Motorista, o que configura preterição.
Aduz que os classificados em cadastro de reserva tem o direito a nomeação, conforme necessidade do Município, respeitada à ordem de classificação, nos termos do item 20.2 do Edital de Abertura n.o 01/2014.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão de liminar, a fim de que seja determinada a sua convocação e nomeação no cargo para o qual fora aprovado. No mérito, o provimento do presente recurso, com a confirmação da liminar e consequente reforma da decisão objurgada.
É a síntese.
Decido.
Acerca da tutela de urgência, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, litteris:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1.o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2.o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3.o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
A par dos requisitos legais para a concessão da medida vindicada e analisando sumariamente os presentes autos, entendo não existir fundamento à pretensão postulada pelo Agravante.
O entendimento predominante na atual jurisprudência do STF e do STJ somente assegura a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital de abertura do concurso público e depois de expirado o seu prazo de validade ou, dentro do prazo de validade, quando comprovada efetiva preterição.
Registre-se que, dentro do prazo de validade do concurso, compete à Administração escolher o momento no qual se realizará a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade a serem avaliados pelo Administrador.
Sobre o tema, vale colacionar precedente que bem exemplifica tal entendimento:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO AINDA NÃO EXPIRADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito líquido e certo à nomeação. O momento em que, dentro do prazo de validade do certame, a nomeação ocorrer, observará a Administração o juízo de oportunidade e conveniência. Precedentes. A existência de contratos temporários, por si só, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, devendo, para tanto, ser comprovada a ilegalidade das contratações, não evidenciada no caso dos autos. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Custas pela impetrante. Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n° 12.016/2009, Súmula no 512 do STF e Súmula n° 105 do STJ. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.(Mandado de Segurança, No 70081357808, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 24-06-2019)
Ocorre que, no caso concreto, o Agravante afirma a existência de contratações a título precário - contrato temporário -, cujos nomeados estariam exercendo a exata função de Motorista escolar, cargo para o qual foi aprovado no concurso público e encontra-se aguardando nomeação.
É cediço que o direito à contratação do candidato se dá quando este se classifica dentro do número das vagas ou, ainda que classificado fora do número previsto no edital (ou cadastro de reserva), fique comprovado que houve contratação precária (temporária ou em comissão) de pessoal para o exercício da atribuição destinada ao aprovado no certame.
No entanto, tenho que diferentemente do alegado pelo Agravante, nesta fase de cognição sumária, inexistem provas cabais e seguras a respeito da alardeada preterição, o que afasta a probabilidade do direito almejado.
Nessa linha, confira-se a jurisprudência pátria, litteris:
"CONCURSOPÚBLICO. Sem prova conclusiva de que, no prazo de validade de concurso para cadastro de reserva, a empresa pública tenha efetivamente contratado outros empregados terceirizados ou concursados para a mesma e exata função editalícia, não há falar em preterição ou direito subjetivo à nomeação. (RO 0000711-62.2014.5.10.0017; Relator: Desembargador Ricardo Alencar Machado; Acordão 3a Turma; Julgado em: 08/04/2015).
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Requisitem-se informações ao MM.a Juíza da Vara Única de Rosário Oeste/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA